Tribunal: TJPA
Processo: 0808277-73.2021.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808277-73.2021.8.14.0000

APELANTE: VANDERSON HENRIQUE BARBOSA FERREIRA

APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO,
MANTENDO
IN TOTUM
A SENTENÇA DE 1º GRAU.

CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. PRETENSÃO DE REEXAME DE QUESTÕES DE PROVA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dezessete do mês de abril de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Relator).

Belém/PA, 17 de abril de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO

INTERNO
interposto por
VANDERSON HENRIQUE BARBOSA FERREIRA
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 11081814, págs. 1/6, que negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo
in totum
a sentença de 1º grau, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. PRETENSÃO DE REEXAME DE QUESTÕES DE PROVA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. TEMA PACIFICADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.”

Em suas razões (id. 10714255, págs. 1/10), o recorrente sustenta, em síntese, que a decisão impugnada viola o quanto decidido no Recurso Extraordinário 632.853/CE.

Diz que o Supremo Tribunal reconhece a possibilidade de sindicar violação à letra de lei ou ao conteúdo do edital em homenagem ao princípio da legalidade, sendo que foi desconsiderado que a cláusula contida no edital informa que somente haveria uma resposta correta para cada questão de prova, comando que viola o decidido no Tema 485 do STF e autoriza o Poder Judiciário anular as questões impugnadas.

Fala da violação à legalidade, bem como da questão com duplicidade de respostas corretas.

Arrola entendimentos jurisprudenciais que entende pertinente à tese que expõe.

Em seguida, sustenta que, no caso, a questão foi mal elaborada.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno, e que, em juízo de retratação, seja deferido o pleito, reconhecendo-se a nulidade da questão impugnada, ante a duplicidade de alternativas corretas.

Conforme certificado nos autos, o agravado deixou de apresentar contrarrazões ao agravo interno no prazo legal (id. 11936426, pág. 1).

Sob o id. 11954222, pág. 1, o recorrente, informa que possui interesse em sustentar de forma oral as razões

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Cuida-se de agravo interno aviado
por
Vanderson Henrique Barbosa Ferreira
contra decisão unipessoal deste relator
que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mantendo
in totum
a sentença de 1º grau.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

No caso dos autos, as teses suscitadas pelo agravante foram devidamente analisadas quando do julgamento do apelo, tendo sido a decisão ora agravada baseada em precedentes do STF, que torna claro não competir ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso, avaliando respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas,
salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, o que não é o caso dos autos.

De qualquer forma, os fundamentos do agravante não se revelaram suficientes para alteração do que fora antes decidido, dado que embasada a decisão recorrida em precedente oriundo do STF – Recurso Extraordinário 632.853/CE, que, julgado como paradigma na sistemática de repercussão geral, fixou a tese que deu origem ao Tema 485 – que bem se mostrou aplicável à questão objeto de análise, conforme se pode verificar pela leitura dos trechos do referido julgado a seguir reproduzidos:

“
No caso dos autos, o apelante busca discutir o mérito da questão 44 da prova objetiva do concurso a que se submeteu, argumentando que existiram duas alternativas corretas e que tal fato violaria o edital, e, portanto, a mencionada questão deveria ser declarada nula.

Contudo, o STF, no Recurso Extraordinário 632.853/CE, julgado como paradigma na sistemática de repercussão geral, fixou a tese que deu origem ao Tema 485, cuja disposição assenta que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.

(...)

No mesmo sentido, colaciono julgados do STJ:

(...)

O STF até estipulou exceção à regra de insindicabilidade do mérito administrativo pela via judicial, qual seja, a verificação de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o que fora previsto no edital do certame. Eis a ementa do julgado:

“... 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
(
Recurso Extraordinário 632.853/CE
– Tema 485).”

Diga-se, de passagem, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento,
verbis
:

“
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento consolidado segundo o qual não compete ao Poder Judiciário reavaliar os critérios empregados por banca examinadora na correção de prova de concurso público, bem como avaliar a atribuição de notas dada aos candidatos,
ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o previsto no edital
(STJ, AgInt no RMS n. 49.239/MS, relª. Minª. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 20.10.16).”

No caso, analisando as razões expostas pelo recorrente, percebe-se que nenhuma se enquadra na hipótese excepcional de controle judicial sobre as decisões da banca examinadora admitida pelo Pretório Excelsior, qual seja, exame de compatibilidade das questões com o conteúdo programático previsto no edital do certame.

Com e feito, tal circunstância excepcional não se verifica na espécie, pois observa-se que todas as alegações são no sentido de existir mais de uma resposta correta, pelo que se busca a anulação e atribuição de pontos, restando claro, com isso, que o apelante busca que o Judiciário se imiscua no mérito administrativo, na medida que a providência requerida implica em verdadeira correção do gabarito definitivo divulgado pela banca examinadora, o que, decerto, acaso acatado o pleito, violaria o princípio da separação dos Poderes, consoante jurisprudência dominante do STF.”

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão recursal, razão pela qual a mantenho.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 17 de abril de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 27/04/2023